Tribunal: STF
Processo: ARE 1340196
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, incide ISSQN sobre cessão de direito de uso de marca. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.